Tribunal: TJDFT
Processo: 0722340-27.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722340-27.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO PARK STYLE AGRAVADO: MARCIO DANILO DE MORAES SOUZA, ALUDIO CAIO DOS SANTOS MENDES D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em ação de obrigação de fazer ajuizada pelo ora agravante, indeferiu o pedido de antecipação de tutela consistente em determinar aos ora agravados que apresentem os contratos de prestação de serviços, apresentem a senha do email do agravante, devolvam o aparelho de celular modelo A50 da administração, bem como restituam quantias na conta caixa nos valores de R$ 20.043,95 e R$ 26.007.17. O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Em razão da ausência de comprovação do pagamento do preparo recursal no ato de interposição do recurso, intime-se o agravante para efetuá-lo nos termos do disposto no art. 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias, sob pena de deserção. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 29 de julho de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator